Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados.
3. Não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no CPC, portanto, ainda que em percentual de 10%, não se pode determinar a restrição de verbas remuneratórias, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.